Tribunal: STF
Processo: HC 269851
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Princípio da colegialidade. Decisão monocrática. Dosimetria da pena. Regime inicial de cumprimento. Reincidência. Regime semiaberto. Substituição da pena privativa de liberdade. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus, na qual a defesa sustenta violação ao princípio da colegialidade, ilegalidade na fixação do regime semiaberto, apesar de pena inferior a 4 anos, e pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

    II. Questões em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática do relator viola o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se é ilegal a fixação de regime semiaberto para condenado reincidente com pena inferior a 4 anos; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

    III. Razões de decidir

    3. O Regimento Interno do STF autoriza a atuação monocrática do relator em hipóteses de jurisprudência pacificada, inexistindo violação ao princípio da colegialidade .

    4. A dosimetria da pena insere-se na discricionariedade judicial, sendo possível apenas o controle de legalidade, vedado o reexame fático-probatório em habeas corpus.

    5. A fixação do regime inicial deve observar o art. 33 do Código Penal, considerando a reincidência e as circunstâncias judiciais .

    6. A reincidência justifica a imposição de regime semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.

    7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não constitui direito subjetivo, dependendo do preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

    8. A reincidência e a gravidade do delito anterior demonstram a inadequação da substituição da pena.

    9. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias demandaria reexame de fatos e provas, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

    IV. Dispositivo

    10. Recurso não provido.